Tribunal: TJSP
Processo: 1019919-46.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Cerceamento de defesa – Nulidade – Não reconhecimento – (CPC, artigos 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 371 e 355) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental suficiente ao deslinde da demanda.
Embargos de terceiro – Imóvel – Cadeia de cessão de direitos de bem

Ementa:
Cerceamento de defesa – Nulidade – Não reconhecimento – (CPC, artigos 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 371 e 355) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental suficiente ao deslinde da demanda.
Embargos de terceiro – Imóvel – Cadeia de cessão de direitos de bem disponível – Inexigibilidade de solenidade registral na formação do ato – Fraude à execução – Não reconhecimento – Ausência de registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente – Artigo 792, IV, do Código de Processo Civil e Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade das teses fixadas no REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio De Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014 – Desconstituição da penhora – Possibilidade – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019919-46.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ARLENE CORBAN BENOZZATI, é apelado ARMANDINO MARCOS DE PAIVA
OLIVEIRA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019919-46.2018.8.26.0577
2
Apelação Cível no 1019919-46.2018.8.26.0577
Apelante
Arlene Corban Benozzati
Apelado
Armandino Marcos de Paiva Oliveira e Silva
Comarca
São José dos Campos 5a Vara Cível
Voto no 37650
Cerceamento de defesa Nulidade Não reconhecimento (CPC,
artigos 357 e 373) Princípio da persuasão racional (CPC, artigos
371 e 355) Vínculo jurídico entre as partes e natureza das
alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do
processo Prova documental suficiente ao deslinde da demanda.
Embargos de terceiro Imóvel Cadeia de cessão de direitos de
bem disponível
Inexigibilidade de solenidade registral na
formação do ato Fraude à execução Não reconhecimento
Ausência de registro da penhora do bem alienado ou da prova da
má-fé do terceiro adquirente Artigo 792, IV, do Código de
Processo Civil e Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça
Aplicabilidade das teses fixadas no REsp 956.943/PR, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio
De Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014

Desconstituição da penhora Possibilidade Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 195/197 integrada pela decisão de fls.
214/215 julgou procedente os embargos de terceiro para o fim de afastar a constrição
judicial que recai sobre a unidade de apartamento no 504 do Edifício Rio Branco, registrado
sob a matrícula no 213.626 do 1o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos
Campos, objeto de penhora nos autos do processo no 0336380-23.2007.8.26.0577, em fase
de cumprimento de sentença; pela sucumbência, condenou a embargada no pagamento das
custas e despesas processuais, além da verba honorária advocatícia, fixada em 10% do
valor da causa atualizado.
Apela a ré/embargada pretendendo a nulidade do julgado sob
o argumento de que houve cerceamento de defesa, vez que requereu e especificou provas
para a comprovação de fraude à execução, que o embargante/apelado agiu em conluio com
os antecessores Ivano Mariano de Almeida e Maria Luziene da Costa e, também, com o
devedor/executado Benedito da Silveira Louro e a pessoa jurídica B. DA S. LOURO SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS EPP; que houve evidente má-fé quando da dação em pagamento do
imóvel; quanto ao mérito alega que a alienação do imóvel se deu em evidente fraude à
execução, conforme prescreve o artigo 792, inciso IV, e § 1o, do CPC; que ao tempo da
alienação/dação do imóvel já corria demanda contra o executado capaz de reduzi-lo à
insolvência; requer ao final a expedição de ofícios para diversas instituições, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019919-46.2018.8.26.0577
3
evidenciar eventual fraude, (fls. 217/231).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
234/241), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, não prospera a alegação de cerceamento de defesa.
O julgamento da lide após a devida instrução era de rigor,
consoante dispõe o art. 358, e seguintes do CPC. Se devidamente instruída a demanda seria
uma inutilidade deixá-la para o final de dilação probatória inútil e despicienda (RT
624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada,
as
diligências
inúteis
ou
meramente
protelatórias.”.
Ademais, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que
a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em suma, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da
persuasão racional (CPC, arts. 355 e 920, inciso II), devendo, se for o caso, possibilitar aos
litigantes a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas
em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa. Deverá, ainda, em
obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único do CPC indeferir a produção de
quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído, de modo que estava maduro para julgamento. Daí
porque a produção de qualquer outra prova documental se revela desnecessária para o
julgamento da lide, não implicando sua supressão no cerceamento de defesa alegado pela
ré/embargada.
Superada a preliminar, quanto à questão de fundo, sem razão
o apelo.
Trata-se de Embargos de terceiro, onde o embargante/apelado
requereu o levantamento da penhora realizada em 12.06.2013 que recaiu sobre o
apartamento de no 504 do Edifício Rio Branco, situado na Av. Alfredo Ignácio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019919-46.2018.8.26.0577
4
Penido no 470, São José dos Campos
SP, constrição que se deu autos no
0336380-23.2007.8.26.0577, ação monitória (lastreada em cheque) em fase de
cumprimento de sentença, movido pela embargada/exequente em face de B. da S. Louro
São José dos Campos EPP, e após, em face de Bendito da Silveira Louro.
O embargante/apelado demonstrou pela matrícula no 213.626
lavrada junto ao 1o Oficial de registro de Imóveis e Anexos de São José dos Campos (fls.
36/39) que, em 18.12.2013, a Associação de Representantes do Condomínio lhe transferiu
a propriedade da unidade de no 504 por meio de escritura de dação em pagamento (fls.
40/42).
Cumpre ressaltar que o devedor 'Benedito da Silveira Louro',
que integrou o polo passivo da ação monitória após a desconsideração da personalidade
jurídica, não aparece na cadeia de proprietário do imóvel penhorado em discussão.
É possível verificar pelos documentos carreados aos autos
que os eventuais direitos que Benedito da Silveira Louro viria a ter sobre o imóvel
deixaram de existir desde 26/08/2008. O instrumento particular de construção a preço de
custo por administração e outras avenças do condomínio não demonstra que o sócio
proprietário da executada seja o proprietário do mesmo. O documento hábil a demonstrar a
propriedade do imóvel é seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos
do art. 1.245, do Código Civil. Aliás, todas as certidões do cartório de registro de imóveis
que constam nos autos, deixam claro que Benedito da Silveira Louro não é o proprietário
do imóvel penhorado e nunca o foi.
A apelante/embargada alega que houve fraude à execução
pelos adquirentes anteriores do imóvel, argumentando pela existência de evidente conluio
entre Benedito da Silveira Louro, Associação dos Moradores do Condomínio Rio Branco,
Ivano Mariano de Almeida e sua esposa Maria Luziene da Costa, Armandino Marcos de
Paiva Oliveira e Silva (embargante/apelado), 3o Cartório e Tabelião de Notas de São José
dos Campos, Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos Campos, de modo
que todos teriam se unido em conluio para fraudar a execução. Contudo, nenhuma prova
foi produzida nesse sentido.
Conforme o art. 792, IV, do CPC: “A alienação ou a
oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
Complementando esta disposição, foi editada a Súmula no
375, do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Portanto, para verificar se há ou não fraude à execução, deve-
se aferir se a alienação (dação em pagamento) do imóvel ocorreu após o registro da
penhora na sua respectiva matrícula ou se o embargante agiu de má-fé quando adquiriu o
bem.
No caso, quando da aquisição do imóvel pelo embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019919-46.2018.8.26.0577
5
não ficou comprovada qualquer constrição no registro de imóveis. Até porque a matrícula
atual do imóvel é datada de 27.08.2013, fls. 36.
Assim, não havia sequer registro de constrição sobre o
imóvel, elemento apto a afastar o fundamento para caracterizar fraude à execução. Mas não
é só. Ausente o registro da penhora antes da alienação, o ônus de demonstrar a má-fé do
adquirente é do exequente/embargado, nos termos do art. 373, II, do CPC, conforme a
jurisprudência do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE PENHORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 375. MÁ-FÉ DOS
TERCEIROS QUE NÃO SE PRESUME. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O
CREDOR-EXEQUENTE. 1. 'O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má- fé do terceiro adquirente' (Súmula n.
375/STJ). 2. Inexistente o registro da penhora, o ônus da prova de que o terceiro agiu com
má-fé recai sobre o credorexequente. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 953.747/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21/08/2012).
Na mesma direção: AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 113 DO CÓDIGO CIVIL,
18 DA LEI 6.766/79 E 1o DA LEI 6.404/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 467 DO CPC/73. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
FRAUDE À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA PENHORA OU DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO.
PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AGRAVO PROVIDO. 1. É
deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do
CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula
284 do STF. 2. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de
prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, nos termos das Súmulas 282
e 356 do STF. 3. No tocante à alegação de ofensa à coisa julgada, o Tribunal de origem
firmou entendimento acerca da inexistência de identidade entre ações (mesmas partes,
mesma causa de pedir e mesmo pedido), cuja modificação demanda o reexame de provas.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula
375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada
pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de
que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à
insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014). 5. No caso
dos autos, conforme delineado no v. acórdão recorrido, inexistia registro da penhora ou da
existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que
as agravantes, terceiras adquirentes, tinham conhecimento da execução movida pela
agravada em desfavor do alienante. Logo, é inviável o reconhecimento da fraude à
execução. 6. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019919-46.2018.8.26.0577
6
REsp 1552880/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
11/06/2019, DJe 28/06/2019)
Na espécie, não há prova de que o embargante/apelado tenha
agido de má-fé quando adquiriu o imóvel. E, aliás, como é cediço, é do credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência, conforme REsp Repetitivo 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014, dje de 1o/12/2014:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C
DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N.
375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE
LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO
CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a
hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de
direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se
prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do
CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de
execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no
dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2.
Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e,
consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da
instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).
Nesse sentido, constou como fundamento da r. sentença: “...
A propriedade do bem também é certa. De fato, extrai-se da matrícula 213.626 (fls. 36/39)
que, em 18.08.2004, a "EPPOL - Empresa de Planejamento, Projetos e Obras Ltda"
vendeu à Associação de Representantes do Condomínio Edifício Rio Branco o lote de
terreno situado na Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido no 470, onde, posteriormente, foi
implantado o empreendimento denominado "Edifício Rio Branco". Concluído o
empreendimento, a Associação de Representantes do Condomínio transferiu a propriedade
da unidade de no 504 a Armandino Marcos de Paiva Oliveira e Silva em 18.12.2013,
através de escritura de dação em pagamento (fls.40/42). Como se vê, o devedor Benedito
José Louro nem sequer aparece na cadeia de proprietário tabular do imóvel em questão. A
despeito do cumprimento da sentença ter se iniciado em data anterior à aquisição do
imóvel pelo atual proprietário, observo que não há nos autos qualquer indício de má- fé
ou fraude à execução. De se notar que o devedor Benedito da Silva Louro firmou
instrumento particular de Compromisso de Construção a Preço de Custo por
Administração e Outras Avenças do Condomínio com a EPPOL em 29.06.2004 (fls.50/62),
mas acabou por transferir os direitos e obrigações decorrentes desse contrato ao casal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019919-46.2018.8.26.0577
7
Ivano Mariano de Almeida e Maria Luzinete da Costa, por meio de contrato de cessão, em
26.08.2008, tal como descrito na escritura pública de fls. 40/42. Portanto, a cessão dos
direitos decorrentes do contrato de compromisso de construção pelo devedor ocorreu
antes mesmo da prolação da sentença proferida nos autos da ação monitória, que se deu
em 19.09.2008 (fls.86/88). Desta forma, forçoso reconhecer a boa fé do embargante, de
forma a afastar a constrição judicial do bem, pois não se afere direitos do devedor sobre o
imóvel a permitir a manutenção da penhora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os
presentes embargos de terceiro para o fim de AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL que
recai sobre a unidade de apartamento no 504 do Edifício Rio Branco, registrado sob a
matrícula no 213.626 do 1o CRIA local, objeto de penhora nos autos do processo no
0336380-23.2007, em fase de cumprimento de sentença”. (fls. 196/197).
Ademais, a escritura pública de dação em pagamento, fls.
40/42, deixa expressa e torna pública a cadeia de cessão realizada por instrumento
particular que recaiu sobre o mesmo imóvel, fls. 41. Consigna-se que a cessão de direitos
de bem disponível, por instrumento particular, não exige a solenidade registral na formação
do ato.
Assim, eventuais tributos não recolhidos sobre as sucessivas
cessões ou a competente diligência do Tabelião quando da lavratura da escritura pública
deve ser dirimida pelas vias próprias, se for o caso.
Deste modo, não configurada a fraude à execução, pois não
se demonstrou nenhuma das hipóteses em que ela pode ocorrer, a procedência dos
embargos de terceiro era medida que se impunha, ficando mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Recurso não provido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator